Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0721181-10.2024.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS MILHOMEM ARAUJO IMPETRANTE: JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS MILHOMEM ARAÚJO, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Águas Claras, a qual mantém o paciente preso preventivamente em razão da prática de crimes previstos no art. 306, caput e § 1o, II, do CTB; art. 14 da Lei n. 10.826/03; e arts. 329, caput, 330 e 331, todos do Código Penal (processo referência n. 0706983-05.2024.8.07.0020). O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tais como as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva e a cópia do processo referência. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 23 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator